Tribunal: TJSP
Processo: 1038244-21.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL DE EVIDÊNCIA – Adesão da contribuinte ao Programa de Parcelamento Incentivado, em relação a parte do débito discutido, resultando em renúncia expressa ao direito em que se funda a ação – Julgamento antecipado parcial do mérito – Decisão atacável por agravo de instrumento e não por apelação - Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL DE EVIDÊNCIA – Adesão da contribuinte ao Programa de Parcelamento Incentivado, em relação a parte do débito discutido, resultando em renúncia expressa ao direito em que se funda a ação – Julgamento antecipado parcial do mérito – Decisão atacável por agravo de instrumento e não por apelação - Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – CPC, art. 356, §5o e art. 1.015, inciso I. Recurso não conhecido.